Tribunal: STF
Processo: HC 235583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR: FILHO MAIOR DE 12 ANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2023, por Clodoaldo José Casara, advogado, em benefício de Elisandra de Oliveira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.940/SC.



O caso



    2. Em 2.3.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caçador deferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, considerado ter um filho menor de doze anos que “encontra-se tão somente aos cuidados do avô paterno, senhor Vilson Narciso de Oliveira, de 72 anos, o qual, em breve, será submetido a uma cirurgia e também necessitará de cuidados” (fl. 1, e-doc. 6).



    Condenada a paciente como incursa nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Curitibanos deferiu, em 11.9.2023, o pedido de manutenção da prisão domiciliar (e-doc. 5).



    3. No Agravo em Execução n. 8000511-44.2023.8.24.0022 interposto pelo Ministério Público estadual, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 9.11.2023, deu provimento ao recurso e revogou a prisão domiciliar. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DETERMINADA DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO. 



    ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FAMILIARES QUE JUSTIFICARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO MAIS SE SUSTENTAM. ACOLHIMENTO. MENOR QUE JÁ POSSUI 14 ANOS E RESIDE COM PADRASTO HÁ QUASE 10 ANOS, ALÉM DE POSSUIR VASTA FAMÍLIA EXTENSA. GENITOR DA APENADA QUE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO DA NESSE DEPENDIA DOS CUIDADOS DA APENADA QUE JÁ MELHOROU DE SAÚDE, CASOU E RESIDE EM OUTRO LOCAL, NÃO DEPENDENDO MAIS DOS CUIDADOS DA APENADA. FATO DE SER GENITORA QUE SIMPLESMENTE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA BENESSE, DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEP. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 868.940/SC, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.11.2023 (e-doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma “estar claramente presente a ilegalidade e o constrangimento ilegal consistente no cerceamento de um direito constitucional, o de ir e vir, ou, subsidiariamente, a violação de seu direito e de seu filho à vida e a sua saúde, já que é seu direito ter a prisão domiciliar mantida por ser mãe de um menor, o qual é totalmente assistido pela genitora” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “resta pouco mais de 1 anos para que progrida ao regime aberto, e, durante todo o tempo que esteve em prisão domiciliar não consta nenhum evento negativo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) seja esta recebida e autuada; 



    b) seja liminarmente concedida a ordem de ofício, no sentido de manter sua prisão domiciliar; 



    c) seja concedida em definitivo a ordem para o fim de manter a prisão domiciliar em definitivo; 



    d) caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, seja concedida a ordem de ofício para que a paciente seja mantida em prisão domiciliar” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 868.940/SC. Não consta nos autos interposição de agravo regimental para submeter-se a decisão ao colegiado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Na mesma linha o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. É necessária especial cautela em casos como o presente, sobretudo por pretender-se cassação da decisão pela qual revogada a prisão domiciliar, que não pode ocorrer sem se atentar ao contexto fático-jurídico. 



    8. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao revogar a prisão domiciliar da paciente após mais de três anos usufruindo do benefício, consignou, nos termos do voto da relatora:



    “Conforme mencionado pela agravante, a concessão da benesse foi sustentada no fato "da apenada possuir filho menor de 12 anos que estava sob os cuidados do avô de 72 anos, o qual seria submetido à cirurgia e também precisaria de cuidados especiais". 



    Contudo, após o lapso temporal de 3 (três) anos, a situação familiar não mais justifica a concessão da benesse, pois o filho da apenada já não conta com 12 (doze) anos de idade (nascimento em 25/12/2008), bem como o pai da apenada se recuperou da cirurgia e se casou novamente, passando a residir em outro local, portanto, não depende mais dos cuidados da agravada. 



    Ainda que a presença da genitora seja recomendável, como sugeriu o laudo social, a situação dos autos não difere da realidade social brasileira e estando a apenada em cumprimento de pena, no regime semiaberto, tendo um bom tempo de pena a cumprir, não se justifica tamanha excepcionalidade, na concessão da prisão domiciliar. 



    Neste sentido, assim se manifestou o ilustre Procurador de Justiça (evento 8 -segundo grau): 



          Não se olvida da importância da genitora para o bom e saudável desenvolvimento do filho, a ele dispensando cuidados materiais básicos para o seu crescimento, extraindo-se das informações apresentadas nos estudos sociais que ela aparenta ser o principal apoio do adolescente e fonte de cuidado e atenção, porém a apenada, quando em liberdade, se lançou à prática criminosa e, como consequência, foi condenada à pena privativa de liberdade, atualmente com o direito de ser resgatada em regime semiaberto. 



    Cumpre assinalar que na espécie não se vislumbra ofensa aos princípios constitucionais da proteção integral às crianças e do melhor interesse da criança, pois conforme relatou o agravante mencionado o estudo social (evento 164), o menor "possui uma vasta família extensa com condições de acolher o adolescente, sem contar o próprio padrasto que convive com o menor e sua genitora há 9 (nove) anos". 



    Desta forma, não se verificando nos autos elementos que demonstrem ser a apenada a única responsável pela criança ou que é imprescindível aos seus cuidados, a manutenção da decisão é medida que se impõe.



    (...)



    Desta forma, ausentes provas da imprescindibilidade da presença da agravada nos cuidados da filha menor, bem como pelo fato de já ter usufruído do benefício e descumprido as condições estipuladas, não se vislumbra outra decisão senão cassar a decisão agravada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para cassar a decisão (evento 125, proferida no Processo de Execução Criminal n. 8000879-54.2021.8.24.0012) que manteve a prisão domiciliar a apenada, nos termos da fundamentação” (e-doc. 8 - grifos nossos).



    9. Na espécie, pelo que se tem nos autos, além de não atendido o requisito objetivo para a concessão do benefício (o filho da paciente é maior de doze anos, nascido em 25.12.2008; fl. 5, e-doc. 8), o Relatório Social elaborado pelo Setor de Promoção Social do Presídio Geral de Caçador informa que o adolescente está sob os cuidados do padrasto, com quem possui vínculo afetivo (e-doc. 3).



    Para rever a decisão em que determinada a prisão da paciente, atualmente em regime semiaberto (e-doc. 4), seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora